Tribunal: TJDFT
Processo: 0714813-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714813-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVO RAMOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de IVO RAMOS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO FEDERAL DA 1a VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DIAMANTINO/MT. Analisando os autos, verifico que o presente habeas corpus foi endereço ao Tribunal Regional Federal da 1a região. Também é possível constatar que toda a argumentação da defesa visa desconstituir decisão proferida por Juiz Federal. Na mesma toada, todos os documentos anexados aos autos, incluindo a denúncia, tratam de feito que tramita na Justiça Federal. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser conhecido, uma vez que não compete a este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgar habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. Como se sabe, a competência é, na realidade, do Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 108, I, d, da CF/88. Tendo em vista que o próprio impetrante endereçou o habeas corpus ao TRF da 1a Região, entendo que ocorreu mero erro material no momento do peticionamento eletrônico. Nesse ponto, importante destacar que o sistema PJE 2a instância deste eg. TJDFT não é integrado ao TRF da 1a Região. Tendo em vista o equívoco no peticionamento e a evidente ausência de competência deste eg. TJDFT, necessário não conhecer do presente habeas corpus, cabendo à defesa impetrá-lo da maneira adequada. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora